Tribunal: TCU
Processo: 029.854/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4375/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Coronel Fernando Cunha de Almeida, Chefe do Estado-Maior da 12a Região Militar (peças 13 e 15), por mais 15 (quinze) dias, para cumprimento das determinações do subitem 9.3.1; e por mais 30 (trinta) dias, para as dos subitens 9.3.2 e 9.3.4, constantes do Acórdão 2031/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 029.854/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Marilene de Oliveira Rezende (XXX.358.532-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.